Tribunal: TJMT
Processo: 1013364-10.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013364-10.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ITAMAR MACHADO - CPF: 502.424.311-00 (EMBARGADO), MARCILENE ANICESIO PEREIRA - CPF: 879.121.551-04 (EMBARGADO), LUIZ TARABINI MACHADO - CPF: 034.742.168-72 (EMBARGANTE), LUZILENE PORTO DE MORAES MACHADO - CPF: 607.340.271-68 (EMBARGANTE), ADRIANA PORTO SANTOS - CPF: 033.443.371-14 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LUIZ TARABINI MACHADO (EMBARGANTE), LAURA PIMENTEL DO CARMO - CPF: 592.838.661-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ADRIANA PORTO SANTOS E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1013364-10.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS” de n. 1000588-49.2020.8.11.0020 onde litiga com ITAMAR MACHADO E OUTROS perante a 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 107568470 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 108826466 que os dispositivos que pretendem prequestionar são os seguintes: Código de Processo Civil - artigo 7º (paridade de tratamento em relação ao ônus probatório) - artigo 11 (ausência de fundamentação) - artigo 373, I e II (distribuição do ônus da prova) - artigo 489 (ausência de fundamentação) - artigo 932, V, “a”, “b” e “c” (julgamento monocrático não permitido por lei) - artigo 1.013, parágrafos 3º e 4º (não preenchimento de requisitos para aplicação da Teoria da causa madura) Código Civil - artigo 167 (simulação);

Aduz ocorrência de omissão - ausência de fundamentação – ART. 11 E 489 DO CPC, vez que nas razões do Agravo Interno, os embargantes trouxeram precedentes do próprio relator, com as devidas ementas, anulando decisões monocráticas da Des. Marilsen Andrade Adario, sob o fundamento de que as razões recursais não estariam elencadas dentro do que prevê os incisos IV e suas alíneas e V e suas alíneas, do art. 932 do CPC. O acórdão embargado se omitiu quanto a esses argumentos, não demonstrando o motivo pelo qual o nobre Relator teria alterado seu posicionamento e julgando, agora, de forma contrária aos seus próprios votos, sem que houvesse alteração da legislação ou dos fatos;

Afirma que houve ocorrência de omissão quanto a supressão de instância e o não preenchimento para se aplicar a teoria da causa madura - Artigo 1.013, parágrafos 3º e 4º do Código De Processo Civil, vez que o acórdão embargado não fundamentou o porquê de ter adentrado ao mérito sem que o magistrado de primeira instância tenha apreciado a questão, sobretudo com a afirmação de “indícios de simulação”, pegando de surpresa os Embargantes;

Sustenta a ocorrência de omissão quanto a violação ao ART. 932, V, “a”, “b,” e “c” do Código de Processo Civil, vez que sem a demonstração de quais “precedentes” baseou a decisão monocrática recorrida, para comprovar o “entendimento dominante acerca do tema” (arrolamento), os Embargantes não terão condições de demonstrar que a decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que seria ultrapassada. Assim, o acórdão embargado não enfrentou as alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso V, do art. 932 do Código de Processo Civil, sendo omisso quanto a esses dispositivos legais;

Registra a ocorrência de omissão quanto aos artigos 7º e 373, I e II do Código de Processo Civil - paridade de tratamento em relação ao ônus probatório e distribuição do ônus da prova, vez que fica claro que o ônus da prova incumbiria ao Embargado/herdeiro. Caberia a este demonstrar minimamente a fumaça do bom direito, ou seja, que o pai não possuía patrimônio suficiente, que autorizasse a realização das doações, a justificar, daí, o arrolamento pretendido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Como relatado, pretendem os Agravantes ADRIANA PORTO SANTOS, LUZILENE PORTO DE MORAES MACHADO e ESPÓLIO DE LUIZ TARABINI MACHADO a reforma da decisão deste Relator que, monocraticamente, proveu, em parte, o recurso de agravo de instrumento interposto por ITAMAR MACHADO e MARCILENE ANICESIO PEREIRA, para determinar a averbação às margens das matriculas dos imóveis inquinados de transferências simuladas, a existência desta demanda, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ‘AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS – DESAPARECIMENTO DA MEDIDA NA VIGÊNCIA DO ATUAL CPC – SUBSTITUIÇÃO PARA PEDIDO CAUTELAR – ARTIGOS 282, 305 E 308 DO CPC – PEDIDO DE BLOQUEIO DE MATRÍCULAS – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA – DEFERIMENTO – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – ARTIGO 297 DO CPC – PREVISÃO LEGAL – ART. 167, inciso I, 21 DA LRP. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1)- Não mais residindo no vigente CPC à figura da Ação Cautelar Antecedente, não existindo demonstração de prejuízos para as partes, dentro da necessidade de aproveitamento de atos processuais válidos (art. 283 do CPC), não existe óbice para que a questão seja amoldada para pedido cautelar, na aplicação dos artigos 305 e 308 do CPC. Na impossibilidade do ajuste necessário, não existe razão para determinar que o pedido cautelar corra em apenso ao pedido principal sendo este aspecto complementar malgrado estar configurado em dois procedimentos separados.

(2)- Não reside, em face de alegações de existência de atos simulados, por ofender o direito de propriedade, a possibilidade de, em juízo de cognição sumária e não exauriente, de chofre determinar o bloqueio das matrículas e do registro do veículo, acoimados de atos ilícitos. A prudência e o bom senso e a LRP recomendam tão somente a averbação à margem das matrículas imobiliárias bem como junto ao Departamento de Trânsito, a existência da demanda. Destinam-se tais procedimentos para garantia do direito da parte autora do pedido principal, mantendo inalterada a situação para, a tempo, forma, modo, ser mantida ou modificados os respectivos registros, dependendo do mérito a ser tratada no pedido e a ciência a terceiros para evitar futura alegação de boa fé objetiva.

(3)- Agravo conhecido e parcialmente provido.”

Pois bem.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3º, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“De inicio, deve ser visto e frisado que a questão em apreço, segundo vejo os pontos controvertidos, é de singela interpretação jurídica e, neste contexto, privo de levar este feito à consideração da colenda 2ª. Câmara Cível deste Tribunal, escudado em inúmeras decisões já proferidas por este sodalício pantaneiro e referendadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e, sobretudo, na aplicação da Súmula 508 daquele Corte Cidadã.

De início, deve ser visto que não reside como confundir arrolamento de bens, em face de direito possessório e tratado em sede de procedimento de inventário como o que se refere o art. 855 do Código de Processo Civil/73 cujo dispositivo, de soslaio foi aplicado, já que, não mais reside processo cautelar preparatório em na vigência do Código de Processo Civil atual.

Em primeiro aspecto, embora a questão de arrolamento de bens não mais reside em relação ao vigente Código de Processo Civil que excluiu medidas cautelares típicas ou inominadas, sendo estas requeridas, no bojo do processo principal, com as nomenclaturas de pedido cautelar e pedido principal, residem situações imprevistas que, feitas de outro modo, lhe atinjam a finalidade. Por outro aspecto, deve ser vista que, em situações desta natureza o pretendente não precisa ajuizar o processo cautelar para, mais tarde, ingressar com o processo principal, como equivocadamente foi feita.

Isto porque, nos termos do artigo 305 do Código de Processo Civil que modificou radicalmente o que previa o CPC/73, deve ser feito este pedido cautelar, com os requisitos prescritos no citado dispositivo legal. E, mais tarde, a rigor do art. 308 do Código de Processo Civil, sem sequer exigir o pagamento dos custos do processo, devem o autor deduzir o processo principal. Isto é, com, raríssimas exceções, reside a existência de cautelar autônoma para, mais tarde, vir com a ação principal.

De outro norte devem ser válidos, atos diversos do que materializa o atual diploma processual civil, desde que não causem prejuízos para as partes. No caso, de rigor deve ser aplicado o prescrito no artigo 283 do Código de Processo Civil – ‘O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados, os que foram necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo Único – Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Por tais aspectos e, sobretudo porque o vigente Diploma Processual Civil deste terceiro milênio consagrou o término das formas sacramentais que então imperava na vigência do revogado para atender a função principal, atingir o mérito, com a necessária razoabilidade em relação ao prazo de tramitação dos feitos, sem exceção. (art. 5º, inciso LXXVII das CF c/c art. 4º do CPC.) E, neste aspecto, pode e deve registrar e aplicar certa dose de flexibilidade para, em verdade, atingir o mérito que é o verdadeiro ideal de justiça, aproveitando-se atos que, embora inquinados de uma desobediência jurídica formal, não causem prejuízos para outra parte, não violando o disposto no inciso LV, do art. 5º, da Carta Constitucional vigente no Estado Democrático de Direito.

Não se pode olvidar, também, para se chegar a tal entendimento que, a rigor do prescrito no artigo 6º do Código de Processo Civil, por dever de lealdade as partes, aparando arestas meramente sacramentais, devem contribuir entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a solução de mérito justa e efetiva. Isto é, existindo controvérsia jurídica, as partes devem abrir mãos de certas querelas procrastinatórias e, neste viés, amoldam-se situações, para, ao final, quando do julgamento da ação principal proposta ou não, o mérito seja justo, isto é o verdadeiro sentimento de integridade jurídica.

No caso em comento, como, de forma equivocada, residiu ajuizamento de uma ação cautelar, quando, em verdade, presentemente, a rigor do artigo 305 do Código de Processo Civil, o que existe é pedido cautelar para, mais tarde, complementar a inicial desta com aspectos de ação de conhecimento, o ato judicial pertinente, resume tão somente em análise com relação à existência dos requisitos para deferimento ou não da cautelar. (pedido principal).

E, amoldando-se a situação concreta ao que prevê o vigente Código de Processo Civil, com o que restar decidido neste recurso, à situação para por ai. E, como se fosse pedido cautelar, o presente feito ficará apenas anexo ao processo principal, se já ajuizado.

Nada mais que isto, nada mais sendo necessário a participação das partes no processo endereçado, de forma equivocada formal, como ação quando, como registrado, trata-se de mero pedido.

Dito isto, temos que a questão versada em sede do presente recurso de agravo de instrumento divisa duas situações. A primeira diz respeito ao arrolamento dos bens.

A segunda no que tange ao bloqueio destes bens imóveis em face de alegação de possível simulação quando os imóveis foram adquiridos em nome da menor, enteada, que, a exemplo de sua mãe, viúva do saudoso magistrado TARABINI que, dentro de seu aspecto peculiar e inconfundível prestou relevantes serviços à justiça do Estado de Mato Grosso e, por consequência, a averbação da indisponibilidade à margem do registro imobiliário de cada imóvel em nome da agravada ADRIANA PORTO SANTOS é o que melhor recomenda a situação concreta e, para tanto, reside previsão legal, como, de resto, será anotada linhas abaixo. Por outro lado, deve ser considerado que, para fins e efeitos da cautelar, dispensável perquirir em relação ao mérito que, a tempo, forma, modo, poderá ser tratado na ação principal e, neste viés, dispensável tecer quaisquer considerações em relação aos próprios argumentos que foram trazidos pelos agravantes em contraprestação aos argumentos vertidos pelos agravados, visto ambas as situações nos seus múltiplos e variados aspectos.

Realmente, aqui não é caso de arrolamento de bens ou mesmo bloqueio das matriculas como o pretendido já que não se tratam de bens excluídos do inventario aberto em face do falecido Dr. TARABINI. Aqui não se trata de uma possível sobrepartilha em face de possível ‘esquecimento’ de bens a serem divididos entre os seus herdeiros e, neste contexto, incluindo o seu filho ITAMAR MACHADO que, aqui comparece com sua esposa como litisconsorte em sede desta cautelar. Portando, aqui não se trata da chamada ação de sonegados.

Reside questão mais relevante e pertinente. Segundo narrativa dos agravantes, em verdade, por não dispor de numerário suficiente à aquisição dos referidos bens, já que a própria viúva assim o proclama, a situação que se apresenta deve ser vista como possível simulação de compra. O pedido é plausível. Isto porque, se não tem renda própria a menor, de onde surgiu a situação concreta de ter a propriedade de nada mais, nada menos, de 16 imóveis, situação que não foi observada pela decisão recorrida. Papai Noel é mera ficção e, neste contexto, a validade do ato jurídico prevê, em primeira sintonia, o principio da legalidade, agir de acordo com o figurino jurídico que comanda toda e qualquer relação em todo e qualquer negócio, sem exceção.

No mesmo sentido, em relação ao veículo, dando ideia, ainda que seja num juízo de cognição sumária e não exauriente, a possibilidade de, a exemplo dos imóveis, uma simulação, quer do falecido Dr. TARABINI, em conluiou ou não com a viúva LAUZILENE PORTO DE MORAES MACHADO, desviando bens que, em tese, deveriam ser amealhados pelos demais herdeiros, tão somente para a enteada/agravada ADRIANA PORTO SANTOS. A forma, doação ou aquisição direta, de todo se apresenta irrelevante já que o relevante e pertinente é a verificação de que forma aqueles 16 imóveis e o veículo vieram cair nas mãos da menor ADRIANA, filha da viúva e enteada do Dr. TARABINI.

De outro lado, conquanto que não seja ilegal, a aquisição dos imóveis já em nome da enteada ADRIANA e, neste aspecto, desde já, com USUFRUTO PERPÉTUO em favor da viúva LAUZILENE, é algo que deve ser visto e analisado com maior profundidade. O comum se comprova, o extraordinário deve ser demonstrado de forma convincente e extreme de dúvidas e, neste contexto, plausível se apresenta também a alegação de que se tratou de negócios simulados e, portando, constada esta situação, que deverá ser debatida no pedido principal, com contraditório e ampla defesa para, efetivamente, consagrar que os citados bens, se declarados contrários aos comandos legais, possam vir integrar o bolo dos bens deixados pelo falecimento do saudoso Dr. TARABINI. É o CC que proclama, nos termos do § 1º, do art. 167 – haverá simulação quando o ato jurídico apresentar ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas as quais realmente se conferem ou transmitem. E, no caput, traduz que ato simulado não ingressa no mundo jurídico, (art. 167, caput).

Não pode também deixar de considerar que, em tese, se constatada que as aquisições dos imóveis se deram por simulação, em verdade, deve ser considerado como uma doação e, neste aspecto, a rigor do artigo 544 do Código Civil Brasileiro – A doação de ascendentes para descendentes, ou se um cônjuge para outro, importa em adiantamento do que lhes cabe na herança.

Residindo, aqui, a dosagem necessária para verificação da existência de afetividade entre o doador e a que recebe a doação. Portanto, para o caso em comento, estes singelos aspectos dão conta da existência do primeiro requisito básico à existência do deferimento da liminar em dede do pedido de cautela.

Por outro lado, não basta tão somente o primeiro requisito.

Indispensável que o mesmo esteja atrelado outro, no caso a demonstração de prejuízos em relação à demora, no aguardo de julgamento do pedido principal.

Não se pode olvidar que, permanecendo 16 imóveis em nome da enteada ADRIANA PORTO DOS SANTOS, embora com usufruto perpétuo para sua mãe, estes bens poderão ser transferidos a terceiros, onerados com hipoteca ou outro gravame é algo extraordinário que não condiz com o que hodiernamente acontece e, por este viés, merece ser investigado na ação principal, mais um juízo de probabilidade do direito que restou demonstrado pela parte agravante.

E, neste contexto, assim o fazendo, poderá causar sérios prejuízos aos agravantes e, de igual forma, poderá levar terceiros adquirentes, terceiros de boa fé, a erros no que tange a higidez dos citados títulos dominiais que é alvo desta cautelar.

Mas, como dito, embora residam nuances de probabilidade de o ato de aquisição de 16 imóveis e mais o veículo em nome da enteada ADRIANA, não reside como prescrever o bloqueio da matrícula, esta somente em situações especialíssimas, que não é o caso em comento. Isto porque, em assim procedendo, segundo penso, por estas alegações, embora residindo grande dose de os agravantes estiverem corretos, viola o direito de propriedade e, em tese, esta se comprova através do devido e necessário Registro Imobiliário, como bem acalenta o disposto no artigo 530, inciso I do Código Civil Brasileiro. De outro lado, violaria o prescrito no art. 1.228 do mesmo comando substantivo civil, direito de usar e dispor da coisa.

No caso, reside determinação especifica referendada pelo artigo 167, II6, da LRP. Registrar a existência de ações pessoais, com base no art. 167, inciso I, 21 justamente para, não privando o proprietário do seu bem através de um bloqueio, como o pretendido, apenas dá ciência a terceiros da existência da ação. E, neste viés, se adquire o bem, o faz por conta e risco e não poderá, mais tarde, alegar a existência de boa fé objetiva quando da relação de eventual negócio em relação aos imóveis que foram relacionados na inicial.

Deve ser visto e registrado que não está imiscuindo em relação ao mérito travado em sede do pedido cautelar e nem poderia fazê-lo. No caso em comento, em se tratando de pedido cautelar que substituiu a antiga ação cautelar encartada no CPC/73, tem como finalidade única de assegurar, na máxima medida possível, a eficácia de uma providência meramente cognitiva e busca tão somente assegurar à utilidade do pedido principal, mantendo a identidade da coisa na situação atual, evitando-se dilapidação do patrimônio e eventuais prejuízos a outra parte ou mesmo a terceiros, conforme já traduzido linhas acima.

Deve ser visto, para encerrar que, em se tratando de pedido cautelar (e não ação cautelar, não mais existindo esta no vigente CPC), no âmbito do poder de cautela do juiz está à faculdade de não se vincular ao que a parte pede. E, de consequência, pode e deve verificar o que de mais saudável juridicamente se apresenta em sede de pedido cautelar e, nesta toada, deferir, não significando, portanto, a existência de decisão ultra pedido.

Estampa o art. 297 do CPC – O juiz pode determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória.

Portanto, não se pode perder de vista a observância de manutenção do estado das coisas e, neste patamar a tutela de urgência para determinar tão somente a averbação da existência da lide junto às respectivas matriculas dos imóveis, se faz necessária porque, segundo vejo, reside fundado receio de eventuais maquinações para encobrir a possibilidade da existência de uma simulação onde reside a plausibilidade das alegações trazidas pelos agravantes, representando verdadeiro risco objetivo, discordando dos argumentos trazidos em sentido contrário pelas razões de decidir do magistrado de piso muito embora, neste contexto, deve ser respeitado seu livre convencimento a respeito deste tema.

Desta forma, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca entre os protagonistas deste evento, não se apresenta como possível, em juízo cognição sumária, o BLOQUEIO DAS MATRICULAS. Contudo, restando demonstrado à existência da fumaça do bom direito (fumus boni iuris) e do perigo de prejuízos em relação ao que se discutirá no pedido principal (periculum in mora), residindo previsão legal para o caso através do prescrito no art. 167, inciso I, 21, da Lei dos Registros Públicos, para resguardar possíveis direitos da parte agravante, quando basta determinar a averbação às margens das matriculas dos imóveis inquinados de transferências simuladas, a existência desta demanda, sobretudo para, de igual forma, prevenir terceiros que, possivelmente, poderão adquirir ou receber garantia do mesmo em relação a possíveis negócios a serem entabulados pela agravado-proprietária.

Em situação que muito se assemelha a esta, já tive oportunidade de apreciar neste sodalício pantaneiro.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – [...] – MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA INDICADA - PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ - BLOQUEIO QUE, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, NÃO SE AFIGURA NECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. A determinação judicial de averbação na matrícula do imóvel, da existência da, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano ao agravante, porquanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC. Bloqueio que, neste momento processual, não se afigura necessário.” (N.U 1003657-18.2021.8.11.0000, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19/05/2021)’.

No mesmo sentido.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO DA AVERBAÇÃO DO FEITO NAS ESCRITURAS – VIABILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO NÃO PROVIDO. Diante do poder geral de cautela do juiz, a averbação na matrícula do imóvel da existência da ação anulatória, mesmo em fase de conhecimento, é admissível, visto que tem o objetivo de proteger terceiros de eventual negociação, e não gera a indisponibilidade do bem.” (N.U 1002859-28.2019.8.11.0000, Relator: Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019)’.

Bem decidiu o Tribunal de Justiça Mineiro.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO –SEQUESTRO DE MOTOCICLETA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - INDEFERIMENTO. O art. 301, caput, do Novo CPC, prevê que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, seqüestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. O seqüestro de bens a serem partilhados é uma medida acautelatória que, no caso, não se revela necessária, em um juízo perfunctório, pelo que mais prudente, por ora, a manutenção da decisão objurgada.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.21.015430-8/001, Relator: Des. Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 25/05/2021)’.

Forte nestes argumentos, chamando a situação à ordem, assim procedo.

(1)- Por não mais residir na vigência do atual Código de Processo Civil a figura da ação cautelar e sim pedido cautelar, determino que a transformação seja feita em primeiro grau de jurisdição. E, estancando a situação com as determinações acima, amoldando-se a situação, determino que este procedimento seja apenas apensado ao processo principal, na interpretação dos artigos 305 e 308 do Código de Processo Civil.

(2)- Conheço do agravo de instrumento porque presentes os requisitos legais e o provejo parcialmente tão somente para que, em relação aos imóveis que estão em nome da agravada ADRIANA PORTO SANTOS seja, com fulcro no art. no art. 167, inciso I, 21, da Lei dos Registros Públicos, seja averbada, para os fins de direito, a existência desta demanda. No mesmo sentido, expedição de ofício ao Departamento de Trânsito em relação ao veículo que está registrado em nome da aludida agravada.

Por consequência, determino que o magistrado de piso, cumprindo o aqui decidido, expeçam os necessário expedientes aos respectivos CRI’s para a averbação aqui determinada. E, no mesmo sentido, em relação ao Departamento de Trânsito, garantindo assim, futura efetividade de eventual sentença de procedência do pedido principal proposto pelos agravantes. (...)”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo dos Agravantes, a decisão não merece reparos.

No que tange à alegação de prevenção do Des. José Zuquim Nogueira, da Terceira Câmara de Direito Privado, em virtude de ter julgado o RAI nº. 1023410-92.2020.8.11.0000, esta não prospera.

Isso porque, e. Desembargador José Zuquim Nogueira foi eleito Corregedor-Geral de Justiça para o biênio 2021/2022, de modo que se aplicou o disposto no art. 83, XVII, do RITJMT, in verbis:

“XVII – Não concorrerão à distribuição:

a) Os Desembargadores eleitos Presidente, Vice-Presidente e Corregedor, sessenta dias antes da posse, não receberão distribuição como Relator nem funcionarão como Revisor.”

Assim, como o e. Desembargador José Zuquim Nogueira se encontrava excluído da distribuição por força de eleição para o cargo de Corregedor-Geral de Justiça, o recurso foi submetido à livre distribuição, porquanto o Relator desvincula-se da função judicante, pela regra regimental e, por consequência, extinguem-se os vínculos de prevenção que pudessem existir quanto à pessoa do julgador.

Realça-se, por importante, que não há no Regimento Interno deste Tribunal a regra de prevenção do órgão fracionário (Câmara), de modo que a prevenção é pessoal do membro designado como Relator.

Já no que toca à irresignação acerca do julgamento monocrático, como bem ressaltado na própria decisão agravada, o art. 932, IV, do CPC, permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

O novo Código de Processo Civil caminhou na direção da valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, sendo certo que as matérias tratadas nas razões do agravo de instrumento já contam com decisões paradigmáticas sedimentadas.

Verifica-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior, bem como deste Tribunal de Justiça, o que basta para o preenchimento dos requisitos para o julgamento monocrático.

Lado outro, não há como acolher a tese de ausência de fundamentação da decisão agravada porquanto o dever do juiz de fundamentar suas decisões, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, diz respeito à demonstração do caminho percorrido para chegar à conclusão de acolher ou não o pedido formulado, visando evitar as decisões arbitrárias, não se pretendendo coibir, entretanto, a fundamentação concisa, lícita ao magistrado desde que dela se possam extrair os motivos de sua convicção.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), o que afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Em que pese a agravante sustente que a decisão monocrática gerou prejuízo tanto processual, quanto material à Agravante Adriana Porto Santos e que este Relator adentrou em questão de mérito (suposta simulação), que não é matéria afeta ao objeto do Recurso, incorrendo em supressão de instância, convém mencionar que o poder geral cautelar, conferido ao juiz pelo art. 297 do CPC, visa resguardar a eficácia da prestação jurisdicional e o direito das partes ou de terceiros.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZ A QUO A FIM DE DETERMINAR A AVERBAÇÃO DA REFERIDA AÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL. INSURGÊNCIA RECURSAL. TESES DE NÃO OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO E COISA JULGADA. PARTE NÃO CONHECIDA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA DECISÃO RECORRIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AVERBAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento nº. 0047972-47.2020.8.16.0000, Relator: Des. Sergio Roberto Nobrega Rolanski, 8ª Câmara Cível, Data Julgamento: 12/11/2020)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS - AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - EFEITO MERAMENTE ENUNCIATIVO. - A averbação de protesto judicial contra alienação de bens no cartório de registro de imóveis insere-se no poder geral de cautela do Juiz, justificando-se pela necessidade de levar a terceiros o conhecimento do ato, prevenindo litígios e prejuízos de eventuais adquirentes. - Em razão do efeito meramente enunciativo da averbação de protesto contra a alienação de bens, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da ausência do contraditório, já que restará registrado na matrícula dos imóveis tão somente a existência de ações judiciais em face do seu proprietário.” (TJ-MG, Mandado de Segurança nº 1.0000.20.031638-8/000, Relator: Des. Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

É como voto.”

O e. Desembargador José Zuquim Nogueira se encontrava excluído da distribuição por força de eleição para o cargo de Corregedor-Geral de Justiça, sendo o recurso submetido à livre distribuição, porquanto o Relator desvincula-se da função judicante, pela regra regimental e, por consequência, extinguem-se os vínculos de prevenção que pudessem existir quanto à pessoa do julgador.

Não há como acolher a tese de ausência de fundamentação da decisão agravada porquanto o dever do juiz de fundamentar suas decisões, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, diz respeito à demonstração do caminho percorrido para chegar à conclusão de acolher ou não o pedido formulado, visando evitar as decisões arbitrárias, não se pretendendo coibir, entretanto, a fundamentação concisa, lícita ao magistrado desde que dela se possam extrair os motivos de sua convicção.

Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), o que afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Em que pese a agravante sustente que a decisão monocrática gerou prejuízo tanto processual, quanto material à Agravante Adriana Porto Santos e que este Relator adentrou em questão de mérito (suposta simulação), que não é matéria afeta ao objeto do Recurso, incorrendo em supressão de instância, convém mencionar que o poder geral cautelar, conferido ao juiz pelo art. 297 do CPC, visa resguardar a eficácia da prestação jurisdicional e o direito das partes ou de terceiros.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021